Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722975-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE MARIA SERWY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANE MARIA SERWY contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca limitar os descontos realizados pelo banco réu, posto que alega que é ilegal o desconto de mais de 30% de seu salário, somados o contracheque e sua conta bancária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não amparados em prova idônea, pois não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que , a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o tema sobre a aplicabilidade da limitação de 30% prevista na Lei no. 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Levado a julgamento, o STJ definiu a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.” A Agravante sustenta que os descontos em folha de pagamento superam o limite de 30% previstos na Lei 10.820/2003, chegando a 41%. Conclui pela ilegalidade dos descontos e requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de promover descontos superiores a 30%. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 52, 54, 56 de ID 37206011 e de fls. 1/4 de ID 37206033. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 2.321,63, parecem avançar além do limite legal de 30% da remuneração bruta da Recorrente, abatidos os descontos compulsórios (R$ 6.177,31), consoante demonstram os contracheques de fls. 52, 54 e 56 ID 37206011. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente caso persistam os descontos além permitido legalmente. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado observe o limite de 30% nos descontos em folha de pagamento, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por cada desconto indevido a partir da intimação. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator